Tribunal: TJMT
Processo: 1018508-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018508-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (EMBARGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (EMBARGADO), JUIZO DA 4 VARA CIVEL DE CUIABA (EMBARGANTE), STEPHAN DUAILIBI YOUNES - CPF: 662.876.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHAN DUAILIBI YOUNES - CPF: 662.876.501-68 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF - CPF: 487.343.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – ACÓRDÃO ASSACADO DE OBSCURO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Foi assentado que apesar de desnecessária a nulificação dos atos expropriatórios em curso na lide, que era um dos objetos da tese recursal em exame, lado outro, não se verificou que o pleito dos executados ensejasse alguma afronta à jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
STEPHAN DUAILIBI YOUNES,
o qual, sob o pálio de esclarecer obscuridade, pretende reformar o Acórdão extraído do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA
e
JOSÉ CHARBEL MALOUF,
que, por unanimidade, reformou parcialmente a decisão de base, para excluir a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Na ocasião, a embargante aduz, em síntese, que o Acórdão é obscuro, pois teria ignorado fatos apresentados na decisão recorrida e nas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, os quais comprovam os expedientes ardis e as inúmeras tentativas de tumultuar o andamento do feito e resistir à execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de obscuridade alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado

Quando do exame exauriente do agravo de instrumento, houve o escorreito exame das questões suscitadas nos autos, com o devido enfrentamento da questão atinente à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Naquela oportunidade foi assentado que, apesar de desnecessária a nulificação dos atos expropriatórios em curso na lide, que era um dos objetos da tese recursal em exame, lado outro, não se verificou que o pleito dos executados ensejasse alguma afronta à jurisdição.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgamento:

(...) apesar de desnecessária a nulificação dos atos expropriatórios em curso na lide, deve se ressaltar que a dubiedade da decisão proferida na origem, talvez registrada equivocadamente, não deve ser considerada como ato atentatório à dignidade da justiça, mormente por não se verificar o intuito malicioso da parte em obstaculizar o andamento do processo, mas, sim, discutir o direito o qual entende lhes assistir.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022